Tribunal: TJDFT
Processo: 0719227-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719227-23.2024.8.07.0001 RECORRENTES: JR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA RECORRIDOS: IATA MARQUES THEMUDO LESSA E VIVIANE CRISTINA PEREIRA SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INAPLICABILIDADE DO CDC REJEITADAS. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL EM CONTRATO COM VIGÊNCIA INFERIOR A 36 MESES. PARCELA RESIDUAL INSERIDA ARTIFICIALMENTE. MÁ-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 Apelação cível interposta por empresas que buscam a reforma de sentença que declarou nula cláusula contratual de correção monetária mensal em contrato com vigência inferior a 36 meses e determinou a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula de correção monetária mensal é válida em contrato com vigência inferior a 36 meses; (ii) estabelecer se há relação de consumo entre as partes; (iii) determinar se há má-fé na inserção de cláusula residual para simular extensão contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial apresenta causa de pedir clara e documentos suficientes para aferição do valor. 4. A relação jurídica é de consumo, conforme jurisprudência do STJ. 5. A empresa apontada como ilegítima participou da cadeia de fornecimento e da execução do contrato. 6. A cláusula de correção mensal é inválida em contrato com vigência inferior a 36 meses, conforme art. 46 da Lei no 10.931/2004. 7. A parcela residual de R$ 2.000,00 foi inserida artificialmente para simular extensão contratual. 8. A conduta das rés revela má-fé objetiva e prática abusiva, violando o CDC. 9. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, §1o, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: É nula a cláusula contratual que prevê correção monetária mensal em contrato cuja vigência real é inferior a 36 meses, especialmente quando se constata a inserção artificial de parcela residual com o único propósito de simular extensão contratual, configurando prática abusiva e má-fé objetiva, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos I e II, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 330, § 1o, inciso II, e § 2o, e 509, ambos do CPC, aduzindo a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que a pretensão autoral carece de elementos mínimos de certeza e determinação do pedido exigidos pela lei processual; c) artigo 46, §§§ 1o, 2o e 3o, da Lei 10.931/04, requerendo o afastamento da aplicação do citado dispositivo legal, ao argumento de que ele é aplicável ao mercado secundário de investimento imobiliário e não às recorrentes, as quais não emitem títulos e valores imobiliários; d) artigo 1o da Lei 4.864/65, pleiteando a correção monetária em período inferior a 1 (um) ano, não havendo que se falar na aplicação irregular da parcela para a extensão do contrato. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados HEBER KERSEVANI, OAB/DF 40.462, e CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993 (ID 78846456). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, incisos I e II, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 330, § 1o, inciso II, e § 2o, e 509, ambos do CPC, 46, §§§ 1o, 2o e 3o, da Lei 10.931/04 e 1o da Lei 4.864/65, tendo em vista que, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Tampouco deve prosseguir o recurso quanto à suposta divergência jurisprudencial, pois “(...) a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.711.497/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 78846456. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H27